Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DECRÉSCIMO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR NA PROPROÇÃO ALEGADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O novo valor da pensão alimentícia estipulado em sentença não imputa, de plano, ao requerente situação que poderia causar-lhe tamanho dano que viabilizasse a concessão da tutela recursal antecipada para reduzi-los ainda mais, o que prejudicaria demasiadamente os filhos, motivo pelo qual resta indeferido o pedido.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos desde a fixação judicial dos alimentos, resta comprovado nos autos o decréscimo da capacidade contributiva do genitor, que não tem mais condições de arcar com a obrigação alimentar no valor equivalente a 2,84 (dois vírgula oitenta e quatro) salários-mínimos. Justifica-se, assim, a redução do quantum alimentar devido pelo autor aos 2 (dois) filhos, de 10 (dez) e 20 (vinte) anos de idade, para 1 (um) salário-mínimo, como fixado na v. sentença, o que atende ao binômio necessidade e possibilidade, adequando a obrigação alimentícia à nova realidade do genitor, que aufere renda do exercício de atividade laboral como motorista de aplicativo de transporte.
4. A drástica redução dos alimentos para metade do salário mínimo, sendo 25% para cada filho, como pretende o genitor, seria extremamente prejudicial aos filhos, e importaria indevida transferência do dever de sustento da prole, que é comum a ambos os genitores, nos termos do art. 1.703 do CC, em proporção significativamente maior à genitora, o que não se admite. Ressalta-se que o genitor é jovem e possui amplas condições para o trabalho.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.